Tribunal: CARF
Processo: 10865.002107/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002107/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ANHANGUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS E
REVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
CFL
78.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Tendo a empresa apresentado declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12:97 e
redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009, com informações incorretas ou omissas, deve ser mantida a multa
a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
PRELIMINAR. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei.
O prazo para realização do procedimento fiscal consta informado no Mandado
de Procedimento Fiscal de Fiscalização MPF-F, que pode ser estendido por
intermédio da Prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
Conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002107/2010-56
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.702 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002107/2010-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10865.002107/2010-56, em face do acórdão no 14-31.493, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 11 de novembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração, Debcad n.o DEBCAD n° 37.259.373-9, lavrado em
29/06/2010 em razão do descumprimento da obrigação acessória prevista na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV e § 9°, com a redação dada pela MP n° 449,
de03/l2/2008, no montante de R$15.420,00 (quinze mil e quatrocentos e vinte reais),
devido ao fato do mesmo ter apresentado a GFIP com erros e omissões, no período
01/2008 a 11/2008.
Conforme narra o Relatório Fiscal, a autuada retificou as GFIPs para as competências
01/2008 a 11/2008 já na vigência da MP 449/2008.
Foi, então, aplicada a multa prevista na Lei n° 8.212/91, art. 32-A, caput, inciso I, §§2°
e 3°, incluídos pela MP n° 449. de 03/12/2008, juntamente com a multa de mora de 24%
para os débitos apurados (AIOP).
O autuado, intimado em 29/06/2010, apresentou tempestivamente, em 28/07/2010, por
meio de seu sócio-diretor, impugnação, na qual argumenta que:
- expirou o prazo do Mandado de Procedimento Fiscal sem que tenha sido reaberto
outro, desrespeitando as determinações da Portaria n° 11.371/2007, art. 15;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.702 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002107/2010-56

- as declarações foram apresentadas; quanto às divergências existentes e apuradas,
caberia ao Agente Fiscal intimar a impugnante a esclarecer; no entanto, não há nos
autos a comprovação de tal intimação;
- os documentos apresentados não podem ser considerados deficientes, posto que gerou
as autuações com base nos mesmos;
- reconhecendo que a presente autuação não é por deficiência de documentos, esta deve
ser anulada, posto que desmotivada; fere os princípios da legalidade, contraditório e
ampla defesa;
- o respeito ao artigo 83 da Lei n° 9.430/1996, privando de qualquer representação fiscal
para fins penais, aguardando a decisão final.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 77/83, bem
como juntou documentos às fls. 84/95, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
O presente auto de infração refere-se à multa aplicada por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela MP
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em razão do contribuinte apresentar GFIP com
informações incorretas ou omissas.
As argumentações da autuada no sentido da não prorrogação do MPF, dentro dos
prazos estabelecidos pela Portaria n.° 11.371/2007 também não procedem.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou
constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
O prazo para realização do procedimento fiscal consta informado no Mandado de
Procedimento Fiscal de Fiscalização MPF-F, que pode ser estendido por intermédio da
Prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
Conforme referido pela DRJ de origem, em consulta ao aplicativo “Consulta
Mandado de Procedimento Fiscal”, o MPF com data de 14/12/2009, inicialmente com prazo de
validade até 13/04/2010, foi prorrogado sucessivamente para 12/06/2010 e 11/08/2010.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.702 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002107/2010-56

Importante destacar que a contribuinte foi devidamente informada da
possibilidade de consulta da validade do MPF, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, TIF-01, TIF-02 e TIFO3.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de nulidade
do feito.
Quanto à alegação no sentido de que a empresa deveria ser intimada para
esclarecimento da GFIP, a mesma não procede. Isso porque o contribuinte foi sim intimada a
apresentar as GFIP’s, conforme comprovado pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, na
folha 05, agindo de acordo com o disposto no caput do art. 32-A da Lei n. 8.212/91:
“O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput
do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos”
As alegações de que os documentos apresentados não podem ser considerados
deficientes, posto que gerou as autuações com base nos mesmos é genérica e inconsistente, não
merecendo prosperar. Conforme já acima mencionado, as GFIPs apresentadas continham erros e
omissões, razão pela qual foi lavrado a autuação, fundamentada na legislação também já acima
mencionada. E, pela correta fundamentação e oportunidade de impugnação, não há que se falar
em ofensa a qualquer principio do processo administrativo fiscal.
Assim, tendo a empresa apresentado declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12:97 e redação da MP n. 449,
de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou
omissas, deve ser mantida a multa a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória
prevista no artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009.
Quanto as alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 02,
o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme
súmula vigente, de observância obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho. Assim,
as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela contribuinte, para que a multa aplicada seja
afastada, ou ainda, para que a mesma seja reduzida, não podem ser apreciadas por este Conselho.
Por fim, importa referir que, conforme Súmula CARF no 28, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. Desse modo, não há como se acolher o pedido da
recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.702 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002107/2010-56

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital